Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TANTO PARA A AÇÃO PRINCIPAL QUANTO PARA A RECONVENÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No tocante à obscuridade, tal vício deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação.
2.1. Conquanto majorada a verba honorária em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC, deve-se constar expressamente no dispositivo do julgado que tal percentual incidirá a título de majoração tanto na ação principal quanto na reconvenção.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.